Tribunal: CARF
Processo: 13642.720034/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13642.720034/2011-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.244 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARCELO CADILHE PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO
OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe dava
provimento parcial para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor
total de R$ 25.549,00, na base de cálculo do imposto de renda. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720034/2011-71
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720034/2011-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/65):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 05/11, lavrada em
02/05/2011, contra o contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-
calendário de 2009, tendo sido apurado Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar
de R$ 5.663,95, sujeito à multa de ofício de 75% e aos juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07/09, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Oficial, glosado o valor de R$ 7.208,98, pois
regularmente intimado o contribuinte não atendeu à intimação para comprovação;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 823,20, pois
regularmente intimado o contribuinte não atendeu à intimação para comprovação;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
glosado o valor de R$ 26.570,00, pois regularmente intimado o contribuinte não
atendeu à intimação para comprovação;
Cientificado do Termo de Intimação Fiscal (fl. 49) em 23/02/2011 conforme AR de fl.
50, o Interessado não logrou comprovar as deduções declaradas e, cientificado do
lançamento em 19/05/2011, conforme AR de fl. 51, apresentou impugnação (fl. 02) em
27/05/2011, nos seguintes termos:
- Arcou com todos os pagamentos de pensão alimentícia no ano de 2009, conforme ação
de pagamento de pensão, sendo dois salários mínimos para a ex-esposa e dois e meio
salários mínimos para cada uma das duas filhas.
- Não é possível visualizar estes valores na carta de sentença da ação de divórcio e
Certidão de casamento com o divórcio averbado e, como a Receita não aceitou os
extratos bancários com as transferências, anexa recibos firmados pela responsável,
pois não foi possível implementar o desconto em folha à época, por ser prestador
de serviços à Prefeitura como autônomo, sem estabilidade.
- Argumenta que se não tivesse cumprido a determinação judicial teria sido detido de
acordo com art. 5o, LXVII da CRFB/88.
- Contesta a glosa da Contribuição Previdenciária Oficial, pois foi descontado direto
pelos pagadores dos serviços prestados como assalariado e autônomo conforme Dirfs
que anexa.
Conclui por requerer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado, anexando os documentos de fls. 12 a 34 e 58/59, estes dois últimos
constantes do Dossiê da Malha no 10100.000050/0511-90 de lá extraídos e anexados
pelo julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO
DESPESAS MÉDICAS
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores informados no campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720034/2011-71

Pessoa Física- Dirpf, pagos a título de despesas médicas, despesas com pensão
alimentícia e Contribuição à Previdência Oficial, apenas quando comprovada a
dedutibilidade desses valores através de documentação hábil e idônea, mantendo-se a
glosa das deduções não comprovadas.
Cientificado da decisão, em 17/11/2014 (fls. 69), o contribuinte interpôs, em
15/12/2014, recurso voluntário (fls. 70), trazendo aos autos peças processuais extraídas do
processo no 99.001.004609-5, que tramitou na 7a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ,
comprovando a homologação judicial do acordo que estipulou o dever alimentar em favor de
suas filhas/alimentadas e de sua ex-esposa, no total de 7 salários mínimos, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/79.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga, no valor de R$ 26.570,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas, pagas em favor de suas filhas/alimentandas,
Marcelle e Isabella da Silveira Gil Cadilhe.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia de
peças processuais extraídas do processo no 99.001.004609-5, que tramitou na 7a Vara de Família
do Rio de Janeiro/RJ (fls. 72/79).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720034/2011-71

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
63/64):
Conforme Termo de Intimação Fiscal (fl. 49), o Interessado foi intimado a apresentar os
documentos que comprovassem a obrigação do pagamento de pensão judicial
dentro das normas do direito de família e o seu efetivo desembolso. No entanto, da
análise dos documentos acostados, verifica-se que foi apresentada a petição inicial da
Ação de Divórcio de 2002 e somente esta menciona um valor da pensão mensal que
teria sido estipulada em Ação de Oferta de Alimentos de 1999, impetrada quando da
separação.
Consultados os processos de Oferta de Alimentos/Família, Alimentos–Lei Especial
5.478/68 (Processo no 0004941-25.199.8.19.0001 ou 1999.001.004609-5), fls. 52/55 e
de Ação de Dissolução/Casamento, Divórcio Consensual (Processo no 0009354-
34.2002.8.19.0209 ou 2002.209.008976-6), fls. 56/57, no sítio da Justiça na Internet,
verifica-se que não estão acessíveis para visualização as peças dos autos para que se
confirme o valor e as condições de pagamento da pensão.
O Contribuinte alegou em sua Impugnação que a Receita Federal não aceitou extratos
bancários com as transferências dos valores pagos a título de pensão alimentícia,
contudo, conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a glosa de despesa
com pensão alimentícia ocorreu por falta de atendimento à intimação para
comprovação.
Em sua defesa, o contribuinte apresenta recibos, fls 14/25, todavia, estes não são
hábeis por si só para fazer prova perante o Fisco. O contribuinte deveria ter
apresentado os comprovantes de depósitos bancários, cheques nominais ou
comprovantes de saques em valores e datas compatíveis com os recibos em caso de ter
pago em espécie para a comprovação das despesas com pensão alimentícia, além de
documento comprovando a obrigação de pagar.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento de pensão alimentícia fixada em cinco salários
mínimos vigentes por mês (cláusula 04 - fls. 75), a suas filhas/alimentandas, Marcelle e Isabella
da Silveira Gil Cadilhe, conforme se depreende do acordo judicial homologado por sentença no
processo no 99.001.004609-5, que tramitou na 7a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ (fls.
72/79), cujos pagamentos estão atestados pelos recibos emitidos pela genitora das alimentandas,
Martha da Silveira Gil (fls. 14/25), perfazendo o total pago o valor R$ 25.549,00, constituindo o
pagamento excedente em mera liberalidade.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa operada, no limite comprovado dos
pagamentos realizados em face do acordo judicial homologado, e torno insubsistente o
crédito tributário no particular.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720034/2011-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor total de R$
25.549,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada

Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento da dedução de pensão somente à vista do recibo emitido pela beneficiária.
Como consignado na decisão recorrida, caberia ao contribuinte fazer prova do
efetivo pagamento da pensão mediante apresentação, por exemplo, de comprovantes de
depósitos ou cópias dos cheques nominais.
A declaração da beneficiária tem eficácia entre as partes. Em relação a terceiros,
comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao
contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720034/2011-71

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Original